Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pelo Juízo a quo1 e ante a constatação de que o documento coligido aos autos pelos causídicos que patrocinavam a agravada Real Cred Cobranças Ltda. – ME como hábil a evidenciar a notificação da parte acerca da renúncia informada de fato não se presta a esse desiderato2, comprove a ilustrada sociedade de advocacia que até então vinha patrocinando a agravada individualizada que efetivamente a notificação que formulara fora endereçada e entregue à sua constituinte, na pessoa de seu representante legal, de forma a ser atendido o exigido pelo artigo 112 do CPC. Ressalvo que, por ora, o patrocínio permanecerá hígido até que haja a comprovação de aludida formalidade, haja vista que essencial para aperfeiçoamento da renúncia, razão pela qual o curso procedimental deve prosseguir, com a regular promoção da intimação da agravada mencionada, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, via de seus patronos constituídos. Retifique a Secretaria os assentamentos processuais, inserindo o nome dos patronos outrora cadastrados nas publicações dos atos processuais doravante praticados. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40745605 (fls. 64/65). 2 - Fl. 54.